Tribunal: TJSP
Processo: 0011423-78.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Irresignação defensiva contra falta grave.
PRELIMINAR. Prescrição. Inocorrência.
MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Conduta típica. Autoria bem delineada. Pretendida desclassificação para falta de natureza média. Inviabilidade. Manutenção da perda de 1/3 dos dias remidos.
IMPROVIMENTO.